Tribunal: TJSP
Processo: 2038113-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de expediente) - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de São Manuel - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição, inépcia da inicial e necessidade de intimação pessoal e de menção processo administrativo - Acolhimento em parte da objeção, apenas para reconhecer a nulidade da Taxa de Expediente - Cabimento - Notificação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de expediente) - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de São Manuel - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição, inépcia da inicial e necessidade de intimação pessoal e de menção processo administrativo - Acolhimento em parte da objeção, apenas para reconhecer a nulidade da Taxa de Expediente - Cabimento - Notificação dos lançamentos presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal - Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte - Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 116) e da Súmula no 397 do C. STJ - Tributo sujeito a lançamento de ofício - Desnecessidade de processo administrativo e, da mesma forma, de sua juntada na inicial, tal como da assinatura do procurador municipal chefe, a teor do artigo 6o, da LEF - Desnecessidade de juntada de procuração - Mandato das procuradoras municipais que decorre de lei - Decisão mantida - Agravo não provido.